Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-70.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDENTE DE ASSUNÇAO DE COMPETÊNCIA (IAC), No 5, STJ. REGULAÇÃO POR CONTRATO DE TRABALHO, ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. PLANO DE DEMISSÃO. VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extingui o processo sem resolução do mérito, fundamentada na incompetência absoluta do juízo em razão da matéria, conforme o art. 114, IX da CF/88, na tese firmada no IAC no 5 do STJ e no art. 51, II da Lei 9.099/95.
Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega que não há provas de que o benefício é regulado por contrato de trabalho ou acordo e convenção coletivos de trabalho, requerendo a permanência do processo na justiça comum.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro com base no contracheque de ID 78685784. Contrarrazões apresentadas (ID 78685871).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a competência, em razão da matéria, para o processamento e julgamento da causa.
III. Razões de decidir
4. O plano de saúde é qualificado como de autogestão, pois destina-se exclusivamente a atender os empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS), e seus dependentes, sendo integralmente custeado pela empresa pública.
5. A alegação recursal da parte autora de inexistência de provas quanto à vinculação do plano de saúde a contrato de trabalho ou acordo/convenção coletivo não procede, pois sendo a vigência por três anos do plano de saúde, mesmo que custeado apenas pelo empregado, decorreu da rescisão do contrato de trabalho quando da adesão do empregado ao plano de demissão. Assim, o benefício resulta inerentemente das negociações formalizadas por instrumentos contratuais ou acordos e convenções coletivas.
6. A sentença recorrida seguiu a tese firmada pela Corte Superior, no Incidente de Assunção de Competência (IAC), no 5, STJ, que definiu a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações em que o benefício foi regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, mesmo que figure como parte o trabalhador aposentado ou seu dependente do trabalhador, tal como a hipótese apresentada.
7. Nesse sentido, menciono julgado de caso similar pelo TJDFT: (Acórdão 1367001, 0745675-75.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 10/09/2021.)
8. Isso posto, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.